Tribunal: TJES
Processo: 0001186-79.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Seqüestro e cárcere privado; Dano Qualificado; Desacato; Resistência; Leve; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001186-79.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAICON FERREIRA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. LESÃO CORPORAL SIMPLES. DANO QUALIFICADO. RESISTÊNCIA. DESACATO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. INVIABILIDADE
.

REGIME INICIAL. CUMPRIMENTO DE PENA.
SEMIABERTO
. REINCIDÊNCIA.
DETRAÇÃO PENAL
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Inviável a redução das penas intermediárias, uma vez que foram corretamente aplicadas, dentro da discricionariedade do Julgador, sendo certo que a lei não fixa parâmetros aritméticos. Precedente do STJ.

2. A reincidência do acusado, permite a fixação de regime mais gravoso de cumprimento de pena..

3. Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de detração penal.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001186-79.2021.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAICON FERREIRA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JULIANO GRIGORIO DA ROCHA - ES29033-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por

MAICON FERREIRA COSTA
,
contra sentença (fls. 196/199) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da comarca integrada de Conceição de Castelo/ES e Brejetuba/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pelos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, § 9º, do CP), lesão corporal simples (art. 129, caput, do CP), dano qualificado (art. 163, § único, do CP), resistência (art. 329, do CP) e desacato (art. 331, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias, de detenção, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa.

Em suas razões recursais (fls. 203/209), a defesa pleiteia a redução da pena intermediária, para todos os delitos pelos quais o acusado foi condenado.

Requer, ainda, o abrandamento do regime inicial para o cumprimento de pena, e a aplicação do instituto da detração penal.

Quanto ao fato, narra a denúncia que, no dia 08 de novembro de 2021, na Av. Firmino Teixeira Griffo, em Brejetuba-ES, o acusado agrediu sua companheira REGINA MARIA DE OLIVEIRA.

Relata ainda a peça acusatória, que a vítima buscou ajuda na casa de amigos, tendo o acusado se dirigido até a residência e lá chegando, partiu em direção à vítima, agredindo-a novamente.

No momento em que a ofendida era agredida, um dos amigos chamado ALEXSANDRO, veio em seu socorro, sendo igualmente agredido pelo acusado.

Descreve também a denúncia que o acusado, não satisfeito, danificou vários móveis na residência de ALEXSANDRO, além de resistir, mediante violência, a ordem legal de prisão dada pelos policiais militares, desacatando-os.

Registro que, a defesa não questiona a materialidade e autoria delitiva, requerendo, tão somente, a revisão da segunda fase dosimétrica, nos crimes onde o acusado restou condenado, já que na fase inicial, a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Em relação ao crime de lesão corporal qualificada (art. 129, § 9º, do CP), entendo como correto o aumento procedido, para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em razão da aplicação das agravantes da reincidência (art. 61, inciso I, do CP) e motivo fútil (art. 61, inciso II, alínea ‘a’, do CP), revelando-se proporcional e razoável, com relação aos fatos narrados nos autos.

De igual modo, também reputo idôneo, o aumento para 05 (cinco) meses de detenção, em relação ao delito de lesão corporal simples (art. 129, caput, do CP), tendo em vista a reincidência do acusado, o que permite a exasperação da pena intermediária.

Por sua vez, quanto ao crime de dano qualificado (art. 163, § único, do CP), também entendo que a fixação da pena em 11 (meses) e 15 (quinze) dias de detenção, em razão da reincidência, é razoável e proporcional, tendo em vista as particularidades do caso em concreto.

Para o crime de resistência (art. 329, do CP), vislumbro como correta a concretização da reprimenda, na segunda fase, em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, já que o acusado é reincidente, sendo lícita a aplicação da aludida agravante.

Outrossim, em relação do delito de desacato (art. 331, do CP), comungo do mesmo entendimento do Magistrado sentenciante, pois é possível a exasperação da pena intermediária, para 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias, tendo em vista a incidência da agravante da reincidência.

Assim, não vejo como acolher a pretensão recursal, pois as penas intermediárias foram corretamente aplicadas, dentro da discricionariedade do Julgador, sendo certo que a lei não fixa parâmetros aritméticos. Sobre o tema, destaco o pacífico entendimento do STJ:

“(...) 3. A lei não fixa parâmetros aritméticos para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie.(...)” (grifo nosso).(AgRg no AREsp n. 2.209.249/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

Indo adiante, quanto ao pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, estabelecido no semiaberto, tenho que a reincidência do acusado, permite a fixação de regime mais gravoso.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação do instituto da detração penal, tenho que a sua análise compete ao Juízo da Execução Penal.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 5577668),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Outrossim, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários em favor do advogado dativo, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.